Tribunal: CARF
Processo: 10680.722140/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722140/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.961 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MINAS MERCANTIL E TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2015
RECURSO.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
PROCESSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que se opõe a matéria estranha ao processo em
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o conteúdo do processo até então, reproduzo os termos do
relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório no 87/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF,
de 19 de junho de 2019, o qual não homologou as compensações declaradas nas
Dcomp no 07513.69744.250717.1.3.04-0843, no 17541.91880.091017.1.3.04-
1911 e no 20440.15153.050118.1.7.04-0954.
As compensações não foram homologadas uma vez que a contribuinte, embora
regularmente intimada, não comprovou o crédito decorrente do pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722140/2019-01
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.961 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722140/2019-01

indevido ou a maior da contribuição para o PIS/Pasep (código 6912), no valor
original de R$ 27.623,33.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 25/06/2019, a interessada
apresentou, em 19/07/2019, Manifestação de Inconformidade (fls. 52/77), por
meio da qual, no tópico Dos Fatos explica que contratou serviços de consultoria
tributária da empresa MM Consultoria Tributária cujo objeto era a compensação
de créditos tributários federais próprios, uma vez que os “DARF’s utilizados
poderiam ser verificados no próprio sistema E-CAC e CNPJ da empresa na
Aba comprovantes de pagamentos, comprovando dessa forma serem próprios e
não de terceiros possibilitando assim as devidas compensações realizadas para
quitar seus tributos federais correntes, como foi feito.” Diz ainda que, diante da
surpresa da intimação recebida para prestar informações, solicitou informações
à empresa de consultoria, porém em retorno da referida empresa. Aduz que é
fato que os DARF utilizados para as compensações constavam no sistema E-
CAC da empresa, motivo pelo qual demonstrada a sua boa-fé em relação às
compensações efetuadas. E, diante da surpresa dos despachos decisórios que
ensejaram o indeferimento das compensações realizadas e aplicação da multa
isolada de 225%, verifica-se o efeito confiscatório e inconstitucional em relação
ao valor da multa aplicada à empresa. Diz que a empresa não pode ser punida
com a referida multa em razão de sua boa-fé.
No tópico seguinte, Do Direito, traz um extenso arrazoado, citando e
transcrevendo doutrina e jurisprudência, sobre o efeito confiscatório e
inconstitucional da multa aplicada. Diz, com base no entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em
percentual superior a 100% no caso de multa punitiva e 20% no caso de multa
moratória, sobre o valor do tributo devido pela contribuinte, sob pena de haver a
caracterização do confisco, expressamente vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal. Argumenta que, via de regra, o que orienta o lançamento
da multa isolada é a emissão de um despacho decisório que não homologa a
compensação realizada pelo contribuinte. Explica que a RFB, em momento
imediatamente posterior à emissão do despacho decisório que não homologa a
compensação, já é lançada a multa isolada, independentemente de verificar se o
contribuinte impugnou ou não a compensação. Neste sentido, alega que o fato
gerador da multa somente pode ser a não homologação em caráter definitivo.
Assim, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento,
deve-se aguardar o encerramento da discussão para lançar a multa isolada, caso
houver decisão definitiva desfavorável.
À vista do exposto, demonstrada e insubsistência e improcedência do
indeferimento da compensação e principalmente a aplicação da multa de 225%,
requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade por ter caráter
confiscatório nos termos da CF e também levando em consideração os bons
antecedentes da empresa.
Na sessão realizada em 04/09/2019, a 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de
votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do seu Acórdão
no 06-67.343 (fls. 84/88), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.961 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722140/2019-01

Devem ser consideradas não homologadas as compensações declaradas quando
não for comprovada a existência do crédito indicado na declaração de
compensação.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 12/09/2019 (fl. 91), por
meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). E, em 14/10/2019, solicitou juntada ao
processo de seu recurso voluntário (fls. 92 e seguintes), cujos principais protestos e alegações
seguem resumidos:
 em sede de descrição dos fatos, a recorrente aduz que:

 em sede de arguição preliminar, requer que “seja reduzida a multa aplicada
de 225% para no máximo 100%, sendo que o ideal seria no máximo 30%.
Mas caso não seja possível que seja limitada em 100% para que dessa
forma talvez seja possível, com enormes dificuldades arcar com esses (sic)
valor em parcelamento federal”;
 quanto ao mérito, colaciona “jurisprudências fartas e já pacificadas no
sentido de comprovarem que a multa aplicada neste caso tem caráter
confiscatório e deixou de ser apreciada na manifestação de
inconformidade, afrontando o rat (sic) 150, inciso IV da CF”.
A recorrente encerra seu recurso requerendo seu provimento para o fim de reduzir
a multa “para no máximo 100%, tendo em vista que o acórdão proferido previamente sequer
apreciou o pedido de redução da multa abusiva e inconstitucional aplicada”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.961 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722140/2019-01

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise reportou-se expressamente aos termos da decisão recorrida,
protestando contra a falta de apreciação de seu pedido pela redução da multa aplicada (no
percentual de 225%), considerada pela recorrente como “abusiva e inconstitucional”. Nesse
contexto, o recurso limitou-se a combater a alegada abusividade da multa aplicada.
Pois bem.
Como se observa, a recorrente não contesta as razões que implicaram na não
homologação das compensações declaradas. Assim, não havendo litígio quanto ao ponto,
descabe apreciação da matéria por este colegiado, ex vi do disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF).
O litígio em julgamento nesse colegiado resume-se, assim, à questão das
alegações quanto à abusividade da multa que teria sido aplicada, que não teria sido apreciada
pelo colegiado de piso. E, neste ponto, o recurso não merece ser conhecido. Explico.
É que, como já expressamente posto na decisão recorrida, no processo em
julgamento não há exigência da multa isolada a que se refere a recorrente. Esta a razão pela
qual referida decisão não analisou os protestos contra aquela exigência, limitando-se a decidir
quanto à procedência do despacho decisório que não homologou as compensações declaradas.
Veja-se excerto inicial do voto proferido pela instância a quo (fl. 85):
(...)
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
Da Delimitação do Litígio
Destaque-se, inicialmente, que o presente processo trata unicamente da não
homologação
das
compensações
declaradas
nas
Dcomp
no
25205.22588.230718.1.3.04-0272, no 32176.07167.230718.1.3.04-4067, no
18420.71434.111018.1.7.04-0166 e no 26630.28444.250918.1.3.04-0128.
Dessa forma, não serão analisados os argumentos referentes à exigência da
multa de ofício isolada, no percentual de 225%, cuja impugnação será objeto de
análise em processo administrativo específico.
Com efeito, ainda que o despacho decisório tenha se reportado à exigência da
multa isolada (no percentual de 225%), o seu lançamento foi objeto do processo no
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.961 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722140/2019-01

10134.721314/2019-041, como informado em nota de processo e também no despacho de fl. 47,
o qual, ademais, identificou o processo de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
associado àquele lançamento.
Esclareça-se, então, que no presente processo a multa que está sendo exigida é
apenas a multa moratória (no percentual de 20%), em face da não homologação das
compensações declaradas, forte no que dispõe o caput do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, verbis:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o
valor total do débito tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não
homologada a compensação.
Observe-se, inclusive, que a multa moratória exigida é até mesmo inferior ao
percentual “ideal” (de 30%) pretendido pela recorrente, que se deu por satisfeita com o
percentual “máximo” de 100%. Mas, enfim, não é essa a multa (moratória) que a recorrente está
combatendo.
Da conclusão
Assim, como a matéria posta no recurso não se aplica ao caso concreto em
julgamento, a ele há que se negar conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

1 Registre-se que referido processo inclusive já foi objeto de julgamento pela mesma 3a Turma da CRJ/CTA, na
sessão realizada em 18/09/2019, quando foi julgada IMPROCENTE a impugnação. Não tendo sido apresentado
recurso contra a decisão, tampouco efetuada a quitação do crédito tributário, o processo foi encaminhado à PFN,
para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.961 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722140/2019-01

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital